Tribunal: TJDFT
Processo: 0749663-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0749663-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYANNE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAYANNE ALMEIDA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0715126-17.2023.8.07.0020, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado. É o relatório do necessário. DECIDO: Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 184390161 dos autos no. 0715126-17.2023.8.07.0020), na qual, inclusive, o juízo concedeu a segurança. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Retire-se de pauta o presente processo. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador